Tribunal: TJDFT
Processo: 0718758-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INTIMAÇÃO PESSOAL. VIA SISTEMA PJE. REALIZADA. ABANDONO DA CAUSA. REQUISITOS ATENDIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Apelação contra a sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão de veículo, extinguiu o processo sem resolução do mérito considerando de que o autor, embora intimado pessoalmente, deixou de promover o andamento no feito por mais de 30 (trinta) dias. 1.2. Em suas razões, a parte autora requer a cassação da sentença aduzindo que não foi intimada pessoalmente, através de carta AR, para dar andamento ao feito.
2. In casu, a parte autora foi intimada, mediante publicação no DJe, para promover o andamento do feito no prazo de 5 (dias); nada obstante quedou-se inerte, permanecendo o feito paralisado por mais de 30 (trinta) dias. 2.1. Considerando que a instituição financeira autora mantém cadastro no sistema do Pje para fins de comunicação eletrônica (Portarias GC 140/2018 e GPR 239/2019), foi realizada na origem a sua intimação pessoal, via sistema, para suprir a falta. Contudo, novamente de promover os atos e diligências de sua responsabilidade.
3. Considerando que as intimações das empresas e entidades públicas e privadas cadastradas previamente no sistema do Pje serão feitas por meio eletrônico e consideradas pessoais para todos os efeitos legais (Art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006), correta a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, diante da inércia do autor, intimado pessoalmente via sistema, deixou de promover o andamento do processo. 3.1. Precedente: “Restando demonstrado que o Banco Autor é "parceiro para expedição eletrônica" e foi intimado pessoalmente por meio do sistema, não há necessidade de expedição de mandado ou carta com aviso de recebimento para o mesmo fim, de acordo com o art. 5o, § 6o da Lei no 11.419/06.” (00188386020168070001, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 8/4/2021).
4. Apelação não provida.